Tribunal: TJSP
Processo: 2155617-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000718649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2155617-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é paciente DIEGO VALLILO TAMMARO e Impetrante LAIS NAKED
ZARATIN.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem.
V. U. Sustentou oralmente a advogada, Dra. Lilian Mota da Silva, e usou da
palavra a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo
Machado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2155617-21.2020.8.26.0000
2
Voto no 49.189
Habeas Corpus no 2155617-21.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca da CAPITAL
8a Vara Criminal Ação Penal no 1514000-28.2020
Impetrante:
LAIS NAKED ZARATIN
Paciente:

DIEGO VALLILO TAMMARO
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou este pedido de
habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 8a
Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi preso e está sendo processado
pela suposta prática do delito previsto no art. 17 da Lei no 10.826/03. Alega que, mesmo
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o paciente permanece no cárcere. Sustenta
que a decisão impugnada carece de motivação idônea, não podendo, portanto, subsistir,
notadamente pelo fato de estarem presentes os requisitos autorizadores da liberdade
provisória, haja vista o paciente ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita. Aduz que a conduta atribuída ao paciente é desprovida de violência e
grave ameaça à pessoa. Afirma, ainda, que militam em favor dele os princípios e as
garantias constitucionais favoráveis à soltura, além do entendimento jurisprudencial e as
recentes normas lançadas pelos órgãos públicos, notadamente a Recomendação CNJ n.o
62/2020, para evitar o aumento de contaminação na população carcerária. Pediu, assim,
a concessão de liminar a fim de que a prisão fosse revogada, com o consequente
deferimento da liberdade provisória em favor do paciente, com expedição do alvará de
soltura. Alternativamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas do
cárcere.
Indeferida a liminar por este relator (fls. 108-109), prestou
informações o digno juízo impetrado (fls. 134-136).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2155617-21.2020.8.26.0000
3
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 145-154).
É o relatório.
De acordo com a presente impetração, policias civis
receberam informe acerca da comercialização de uma arma de fogo de grosso calibre,
utilizada para prática de roubos a bancos e a carros fortes, além de centenas de
munições, no interior de um estacionamento, denominado “União Park”, situado na
Rua São Quirino, no 603, Vila Guilherme. Outrossim, informaram-se as características
físicas dos indivíduos responsáveis pela empreitada criminosa. Os Policiais se dirigiram
ao endereço, em viatura descaracterizada, passando a realizar campana no local, um
estacionamento particular. Em seguida, visualizaram o automóvel Fiat/Palio, placas
PUB-2318/MG, ingressando no pátio. Na sequência, os Policiais ingressaram no
estacionamento, identificando-se e efetuando a abordagem dos indivíduos, a saber, o
motorista Diego e o passageiro Allan.
Em poder deles apreenderam armamento pesado uma
Metralhadora com Tripé, da marca Browning M, calibre .30, assim como 250 cartuchos
íntegros.
Observa-se, a decisão impugnada, que converteu a prisão
em flagrante em preventiva, apontou a presença dos requisitos e pressupostos
justificadores da segregação do paciente, considerando a garantia da ordem pública,
bem como o fato de ambos os acusados possuírem outros registros criminais (fls.
83-87). Ademais disso, é de se ressaltar a posse de perigosa arma de ataque, uma
metralhadora e respectiva munição, que não servem para uso em defesa pessoal, mas
como instrumento de práticas criminosas, sinalizando para a aparente periculosidade
acentuada dos portadores, visto não pertencerem a qualquer instituição relacionada à
segurança pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2155617-21.2020.8.26.0000
4
Assim, vê-se que a decretação da medida está
devidamente fundamentada e, ao contrário do alegado, ela não se baseou na gravidade
abstrata do delito, mas, sim, nos contornos concretos da conduta praticada e na presença
dos requisitos autorizadores da constrição da liberdade, previstos em lei.
A propósito, saliente-se que o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça já decidiu:
“A
periculosidade
do
réu,
evidenciada
pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia
cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução
criminal” (JSTJ 8/154).
Houve, portanto, motivação na negativa de soltura, com
base nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, pois, como sabido, o delito de
comércio ilegal de arma de fogo é de extrema gravidade, ainda mais nas circunstâncias
em que os fatos aconteceram. É crime que permite a prática de muitos outros, pois,
muito provavelmente, o armamento poderia ser utilizado em roubos às agências
bancárias, ou carros-fortes, expondo a riscos as pessoas, gerando intranquilidade no
meio social e afetando intensamente a paz pública. Assim, conquanto a culpabilidade do
paciente deva ser demonstrada no curso do processo, há sólidos motivos para a negativa
da liberdade provisória, neste instante do procedimento penal.
Não se verifica, assim, violação do princípio da presunção
de inocência, ou afronta às garantias constitucionais, mesmo sendo o réu primário. A
despeito de a Constituição Federal trazer como regra que a prisão somente deva ocorrer
após a decisão definitiva, ela própria prevê as hipóteses de prisões cautelares,
decorrentes de flagrante-delito ou determinadas por decreto preventivo judicial (art. 5.o,
LXI), que têm cabimento na forma da lei.
Ademais disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça tem entendido que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2155617-21.2020.8.26.0000
5
“As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não
obstam a decretação da prisão provisória, se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a sua manutenção” (STJ, HC 139630/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, DJE 3.11.2009).
Inviável, também, a substituição da custódia pelas
medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto os motivos e as
circunstâncias do caso não aconselham a aplicação de tais benesses. O aparente
comércio de arma, de posse proibida, grosso calibre e de utilização frequente em delitos
contra o patrimônio, ameaçando, quando usada para esse fim, intensamente a
integridade física e a vida das pessoas, revela a possível determinação criminosa dos
agentes e, nesse sentido, a imediata soltura desses, incentivaria a reiteração em ilícitos
semelhantes, pela escassa consequência do ato realizado. Daí a necessidade de se
estender a prisão preventiva.
Por outro lado, anote-se, a Recomendação 62/2020 do
CNJ, não criou direito subjetivo para que se evite medidas prisionais, na forma da lei.
Ademais, praticado o ato pelo ora paciente, quando já em vigor medidas de combate à
pandemia do Covid-19, ainda assim, não se recolheu ao necessário isolamento e foi
preso em circunstâncias que permitiram ao menos por ora indicar a prática prevista
no artigo 17 do Estatuto do Desarmamento. Portanto, não se pode valer daquela
Recomendação, para assegurar a liberdade e, eventualmente, a continuidade da prática
delitiva. Ademais, nenhuma comprovação se fez de que se encontre em qualquer grupo
de risco, para eventuais portadores da moléstia.
Depois,
possível
superlotação
do
estabelecimento
prisional e eventual necessidade de providências para se precaver da pandemia, poderão
ser tomadas na instância originária, não sendo adequada a verificação disso, nos limites
exíguos deste habeas corpus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2155617-21.2020.8.26.0000
6
Portanto, presentes os requisitos para a custódia decretada
e não sendo carente de fundamentação o despacho impugnado, incabível o exame
prematuro do mérito da denúncia, mormente quanto à contribuição do ora paciente para
a prática motivadora da prisão, não havendo como se deferir a expedição de alvará de
soltura.
Em face desses motivos, denega-se a ordem.
Figueiredo Gonçalves
relator